Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS RECÍPROCAS. DINÂMICA DO CONFLITO NÃO ESCLARECIDA. PROVA INEXISTENTE DE QUEM TERIA DADO INÍCIO ÀS AGRESSÕES E DE QUEM, EM LEGÍTIMA DEFESA, APENAS TERIA REPELIDO AGRESSÃO INJUSTA. DÉFICIT PROBATÓRIO RELEVANTE. HIPÓTESE QUE DESAUTORIZA A PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA RÉ PELA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DESATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegadas agressões físicas e verbais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há elementos probatórios suficientes para responsabilizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais alegados pela parte recorrente, à luz dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
4. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito de que se afirma titular, conforme expressamente dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.
5. Caso concreto em que o conjunto probatório reunido aos autos não esclarece quem deu início às agressões e quem agiu em legítima defesa, estando certo, entretanto, terem sido recíprocas as ofensas verbais e agressões físicas. O estado de dúvida não superado pela atividade probatória desenvolvida pelos litigantes afasta a possibilidade de impor à ré o dever de indenizar a autora por danos morais e materiais, visto que certeza não pode ser alcançada de que tenha ela (a demandada) efetivamente incorrido em prática de ilícito civil e não atuado sob a excludente de ilicitude da legítima defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; art. 927. CPC, art. 373, inc. I. Lei 9099, art. 76, §6o.